Tribunal: TJSP
Processo: 2074990-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO.

INCONFORMISMO DO CREDOR – NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BUSCA DE BENS PELOS INSTRUMENTOS TÍPICOS PREVISTOS DA LEGISLAÇÃO. NOTICIA DA EXISTÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO ESTRANGEIRO (ESPANHOL). MEDIDA ATÍPICA EXECUTÓRIA DESNECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS E RECURSOS PELO EGRÉGIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO.

INCONFORMISMO DO CREDOR – NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BUSCA DE BENS PELOS INSTRUMENTOS TÍPICOS PREVISTOS DA LEGISLAÇÃO. NOTICIA DA EXISTÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO ESTRANGEIRO (ESPANHOL). MEDIDA ATÍPICA EXECUTÓRIA DESNECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS E RECURSOS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 1137. INDEFERIMENTO POR MOTIVO DIVERSO. POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO